Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740199-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: LOYANNE PRISCILLA SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente a ação manejada por LOYANNE PRISCILLA SOUZA CAMBRAIA. Adoto o relatório constante da r. sentença proferida em primeira instância: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, c/c reparação por danos morais ajuizada por LOYANNE PRISCILLA SOUZA CAMBRAIA em desfavor de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. A parte autora relata que firmou contrato de consórcio com a requerida, com a finalidade de obter um automóvel. Assevera que ao entrar no sítio eletrônico da ré, fez uma simulação referente ao crédito de R$ 30.000,00, sendo-lhe informado que as parcelas seriam no valor de R$ 446,25 em 80 vezes, já incluídas as taxas administrativas. Alega que no mesmo site, consta que a taxa de administração varia entre 12 a 20%. Sustenta que após a simulação, uma representante da ré foi à sua residência e, diante das inúmeras vantagens elencadas, fechou negócio, no entanto, o contrato não possuía a descrição dos valores contratados, taxas, cota e grupo do consórcio. Narra que após o lance e posterior contemplação, verificou que o valor da taxa de administração era muito superior ao da propaganda. Alega que a requerida embutiu taxas não expressas no site e no contrato de adesão, motivo pelo qual requer que seja refeito o cálculo de juros devendo ser corrigido o saldo devedor para o importe de R$ 19.382,00. Pugna, também, pela condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00. Juntou documentos. Em sua contestação, a requerida afirma que a autora firmou o contrato de consórcio e aceitou todas as cláusulas contidas no pacto. Alega que a taxa de administração pactuada no momento da adesão foi de 30%, além de 3% de fundo de reserva e que não há qualquer abusividade nos encargos e taxas constantes do contrato. Sustenta a inexistência de danos morais, motivo pelo qual requer a improcedência dos pleitos autorais. Juntou documentos. Réplica no id. 98414106. Decisão saneadora no id. 101238405. A parte autora pugnou pela produção de prova pericial, que foi indeferida, nos termos da decisão de id. 104411255. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Asseverou o Magistrado sentenciante em suas razões de decidir: “O processo comporta julgamento antecipado, conforme inteligência do art. 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, impende ressaltar que se aplica ao caso as normas previstas na legislação consumerista, uma vez que a autora se amolda à figura de consumidor e a ré, fornecedor. Não obstante as alegações da ré no sentido de que a autora não compreendeu corretamente os termos da oferta, pela juntada dos documentos, percebe-se que a informação veiculada na propaganda é totalmente diferente do contrato juntado pelo réu. Aliás, o contrato juntado e assinado pela parte autora não consta quaisquer percentuais sobre o fundo de reserva, tipo de plano e taxa de administração (id. 92140074). Por outro lado, ao consultar o sítio eletrônico da requerida (www.simulador.embracon.com.br), há a informação de que a taxa administrativa é de 16%, o fundo de reserva é de 3% e a taxa antecipada é de 2%. No caso, a autora recebeu a informação - conforme a simulação que realizou no site da ré -, uma preposta da requerida entrou em contato, firmou o pacto sem detalhar nenhuma informação sobre as taxas. Ou seja, para a consumidora seria óbvio que o contrato se daria na mesma forma da simulação que foi realizada no sítio eletrônico da requerida. Note-se que na propaganda veiculada pela ré em seu site, há a informação sobre os percentuais, conforme acima transcrito, mas na hora de assinar o contrato, não foi preenchido qualquer informação sobre a taxa administrativa, o fundo de reserva e a taxa antecipada (id. 92140074). Desse modo, a autora não foi informada, de maneira clara e contundente, que haveria acréscimo de valores e percentuais das respectivas taxas. Outrossim, os documentos juntados pelo réu (Proposta de participação em grupo de consórcio, id. 98311018 e Aditamento ao regulamento do contrato, id. 98311019) não possuem qualquer valor probatório, tendo em vista que, apesar de constar os dados da autora, não possuem a assinatura dela, ou seja, não comprova a aceitação dos termos ali postos. Com efeito, o artigo 6o do CDC dispõe que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Além disso, os artigos 30 e 35 do mesmo códex preveem o princípio da vinculação da publicidade, ou seja, as informações constantes da oferta integram o contrato eventualmente firmado. Desse modo, restou clarividente a ocorrência de propaganda enganosa, tendo em vista que a ré disponibilizou ao consumidor publicidade com uma informação, levando a autora a crer que a taxa administrativa do consórcio, somada com a taxa de fundo de reserva, seria de 19%, sendo incabível a cobrança de taxa superior a esta. (...) Assim sendo, o anunciante é objetivamente responsável pelos danos que seu anúncio vier a causar, sendo irrelevante averiguar a intenção (má-fé ou boa-fé). Além disso, o artigo 35, inciso I, do CDC prevê que se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta. Desse modo, tenho que o réu deve cumprir integralmente a oferta disponibilizada à autora, concedendo-lhe o crédito do consórcio, na forma veiculada em seu sítio eletrônico, qual seja: 16% de taxa de administração, 3% de fundo de reserva, 2% de taxa antecipada, devendo os valores das parcelas serem reajustadas anualmente de acordo com o INCC ou IPCA. No que se refere aos danos morais, em que pese ter a ré veiculado uma oferta e posteriormente exigir da autora pagamento de outros percentuais a título de taxa de administração, entendo que a situação não é apta a gerar danos extrapatrimoniais. Com efeito, esta Corte de Justiça possui entendimento de que o mero inadimplemento de obrigação contratual, sem a demonstração de lesão aos direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. Precedentes: (Acórdão 1232980, 07220253020198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a ré a cumprir integralmente a oferta veiculada, devendo conceder à autora os seguintes percentuais sobre a sua cota de consórcio: 16% de taxa de administração, 3% de fundo de reserva, 2% de taxa antecipada, devendo os valores das parcelas serem reajustadas anualmente de acordo com o INCC ou IPCA. Em caso de não cumprimento do recálculo das parcelas nos termos acima, fixo multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de novas cominações em caso de recalcitrância. (...)” A EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA apelou da sentença. Com fundamento no disposto no art. 1.012 do CPC, requer o deferimento da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega estarem previstos os pressupostos genéricos para a concessão da tutela recursal afirmando ser a sentença passível de nulidade porquanto ser extra petita quanto à redução da taxa de administração, além de que a descrição da taxa de administração constava da documentação fornecida à apelada. Diz que o perigo de dano repousa na possibilidade de sofrer a execução da multa por inadimplemento. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de requerimento efetuado pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, visando a atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a cumprir integralmente a oferta veiculada, devendo conceder à autora os seguintes percentuais sobre a sua cota de consórcio: 16% de taxa de administração, 3% de fundo de reserva, 2% de taxa antecipada, reajustáveis de acordo com o INCC ou IPCA, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento do recálculo. Como regra geral os recursos são recebidos apenas no efeito devolutivo (art. 995 do CPC). Poderá, porém, ter efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. ( art. 1.012, § 4o do CPC). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, isto porque as informações veiculadas no sítio eletrônico da peticionária não guardam similitude com as cláusulas contratuais, contrariando os artigos 6, 30 e 35 do CDC, que obrigam o proponente a prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, além da vinculação da oferta ao contrato firmado. Assim, não ressai nenhum desatino da sentença que determinou a adequação de percentual menor incidente sobre as parcelas do consórcio, em conformidade com a oferta veiculada no sítio eletrônico da requerente. Quanto ao perigo de dano ou dano irreparável, melhor sorte não lhe socorre, pois a multa só será aplicada em caso de descumprimento. No caso em espécie, a obrigação do apelante dirige-se a refazer os cálculos e emitir cobranças no valor da condenação, não sobressaindo perigo de dano no cumprimento do comando sentencial. Em caso de êxito no recurso proposto, poderá o apelante executar os valores supostamente devidos pela apelada. Por esse motivo, creio não haver motivação suficiente para negar efetividade à prestação jurisdicional representada pela sentença de mérito cuja ponderação principiológica direciona-se para a efetividade da prestação jurisdicional. Nesse descortino, não vislumbro por ora, a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de ensejar a concessão de efeito suspensivo à apelação, a qual demanda, notadamente, a presença da fumaça do bom direito e do perigo do dano, não se reputando irreparável ou de difícil reparação a possibilidade de descumprimento da ordem judicial e a consequente aplicação da multa pertinente. Dito isso, ausentes os requisitos legais invocados pela apelante, NEGO o pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator